Tribunal: TJBA
Processo: 8108777-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108777-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARILENE PEREIRA BORBA

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REAJUSTES ABUSIVOS. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. LEGITIMIDADE ATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONSUMIDORA IDOSA . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1– Demonstrada a legitimidade ativa da parte autora, consumidora final do serviço contratado, com pagamento integral das mensalidades, restando caracterizado o chamado “falso coletivo”. Correta a aplicação dos percentuais definidos pela ANS para planos individuais. Ausência de demonstração de erro justificável na cobrança, legitimando a repetição do indébito em dobro. Configurado o dano moral em razão da onerosidade excessiva imposta à parte idosa, atingindo sua dignidade e acesso à saúde. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108777-90.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARILENE PEREIRA BORBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relatoa.